Tribunal: STF
Processo: RE 1515200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Unilutus Prestadora de Serviços e Administração Ltda interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 5) da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cuja ementa possui o seguinte teor:



     



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INSURGÊNCIA CONTRA O ARTIGO 5º, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL DE CURITIBA N. 699/2009. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE ESCOLHA DE URNAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR QUE VEDA A COMERCIALIZAÇÃO DE URNAS DE REFERÊNCIAS NÚMEROS 001 A 008 ÀS EMPRESASS DE VENDA DE PLANOS DE LUTO, SEGURADOREAS DE AUXÍLIO FUNERAL E OUTRAS SIMILARES. LIMITAÇÃO JUSTIFICADA. EXCLUSIVIDADE ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO QUE PRESTAM SERVIÇOS, INCLUSIVE, NO SEGMENTO ASSISTENCIAL E GRATUITO. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS FUNERÁRIAS E AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (CF/1988, ARTS. 3º, IV E 170). COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NORMA EM COMPARAÇÃO AO CONTIDO NA LEI FEDERAL N. 13.261/2016 E À LEI MUNICIPAL N. 10.595/2002. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO N. 92-FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    A recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 3º, IV, e 170 da Constituição Federal, decorrente da restrição da comercialização de determinados tipos de urnas funerárias. 



    Alega que a vedação imposta pelo decreto restringe indevidamente sua atuação no mercado e prejudica os consumidores, ao limitar suas opções de escolha no momento da contratação do serviço funerário.



    Recebidos os autos nesta Corte, abri vista à Procuradoria-Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 30):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INSURGÊNCIA CONTRA O ARTIGO 5º, § 5º, DO DECRETO MUNICIPAL DE CURITIBA Nº 699/2009. AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE ESCOLHA DE URNAS PARA SEPULTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO E DA LIVRE INICIATIVA. SUSCITADA EIVA AOS ARTIGOS 3º, IV, E 170 DA CRFB/1988. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRECEDENTES. OFENSAS À CONSTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Quanto à não demonstração da existência de repercussão geral da matéria impugnada, transcrevo - com meus grifos no ponto mais pertinente à espécie - o seguinte excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 30 - fl. 9):



    (..) não restou evidenciada a repercussão geral da matéria relativa à correta exegese do disposto nos artigos 3º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal em face da norma local, ante a ausência de transcendência, pois está inegavelmente vinculada às peculiaridades do caso específico, isto é, se o Município pode regulamentar os tipos de urnas de serviços funerários e quais são destinados ao serviço público e ao âmbito geral.



    Dessa maneira, restou não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Tampouco satisfaz aquele requisito a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 170, inciso IV. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a controvérsia abordada no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional (Decreto n. 699/2009 do Município de Curitiba, Lei Municipal n. 10.595/2002 e Lei Federal n. 13.261/2016), de modo que eventual divergência em relação aos dispositivos constitucionais invocados configuraria apenas uma ofensa reflexa, atraindo a aplicação da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente